Tribunal: TJBA
Processo: 8062058-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declarações na Apelação nº 8062058-45.2024.8.05.0001. Origem: Salvador-BA. (7ª Vara Criminal). Embargante: Claudionor Pereira Dos Santos Neto Defensora Pública: Liliana Sena Cavalcante Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. REJEIÇÃO DA TESE DE ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pela Defesa de Claudionor Pereira dos Santos Neto contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do CP), inclusive quanto à rejeição da atenuante da confissão. II. Questão em discussão Verificar se há, no acórdão embargado, contradição ou erro material no tocante à não aplicação da atenuante da confissão, arguida pela defesa como não devidamente enfrentada. III. Razões de decidir 1. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da atenuante da confissão, com base no interrogatório judicial do acusado e na inexistência de confissão espontânea utilizada na fundamentação da condenação. 2. Conforme fundamentado, o acusado negou os fatos em juízo, e eventual confissão extrajudicial não foi utilizada para a formação do convencimento judicial, não atraindo, portanto, a incidência do art. 65, III, "d", do CP. 3. O acórdão é claro e coerente quanto ao afastamento da referida atenuante, não existindo contradição ou erro material. 4. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, com propósito de prequestionamento, o que é incabível na via eleita. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. É incabível a oposição de embargos de declaração com intuito infringente e prequestionatório, quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado." "2. A atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', do CP) exige que a confissão seja espontânea e utilizada para fundamentar a condenação." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 983.290/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/4/2025; TJBA, Apelação nº 0506678-97.2016.8.05.0001, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8062058-45.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.